Tribunal: STF
Processo: ARE 1562158
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Exceção de pré-executividade. Cabimento em parte. Recurso extraordinário inadmitido. Incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 284 /STF. Falta de impugnação. Súmula 287/STF. Argumento não combatido. Recurso inadmissível.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



III. Razão de decidir



3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



IV. Dispositivo



4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.